Tribunal: TJES
Processo: 5010502-45.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010502-45.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RAONE DA SILVA FURLAN

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE NOVA VENECIA - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO COMO
AMICUS CURIAE
. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DO ESPÍRITO SANTO. INDEFERIDO. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR JUIZ PARA OITIVA DA PARTE DESACOMPANHADA DO ADVOGADO. CONTRATO DE RISCO. PORCENTAGEM. 30%.
QUOTA LITIS
.
AD EXITUM
. MANDAMUS CONCEDIDO.

1.
A intervenção como
Amicus Curiae
necessita atender ao interesse público de contribuir para o aprimoramento do julgamento da causa, mediante apresentação de subsídios, informações e diferentes pontos de vista sobre a questão controvertida.

2.
Não se enquadra na função a defesa de interesses subjetivos das partes, corporativos ou de classes.
Pedido de intervenção i
ndeferido
.

3.
É válida a contratação de serviços advocatícios com cláusula
quota litis
ou
ad exitum
nos contratos que delimitam os honorários advocatícios, em razão de o causídico assumir o ônus de apenas receber os honorários contratuais ao final da demanda, se estiver logrado êxito.

4.
O percentual de 30% (trinta por cento), previsto no contrato advocatício, mostra-se adequado, desnecessitando de minoração pelo Poder Judiciário, quando não importar em aproveitamento indevido pelo advogado, a teor do artigo 38 do Código de Ética da OAB.

5.
A soma dos honorários contratuais e sucumbenciais que resultam em, aproximadamente, R$ 95.064,00 (noventa e cinco mil, e sessenta e quatro reais), quando o cliente receberá cerca de R$ 158.441,46 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais, e quarenta e seis centavos), a título de retroativos, além das parcelas vincendas, não importa em enriquecimento ilícito do advogado, apto a ensejar a redução do montante pelo Poder Judiciário.

6.
Considerando o trabalho desempenhado pelo advogado, o tempo de tramitação da demanda (aproximadamente 8 anos), o êxito da ação, a ciência e anuência escrita do cliente com os valores descontados, e inexistência provas de incapacidade cognitiva da contratante,
mister
o destacamento dos honorários conforme pactuado.

7
.

Indeferida a intervenção como Amicus Curiae. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, indefiro a intervenção da OAB como amicus Curiae, e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

M
ANDADO DE SEGURANÇA N
º
5010502-45.2022.8.08.0000

IMPETRANT
E:
RAONE DA SILVA FURLAN

AUT. COATORA:

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR:
DE
S.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, objetiva o impetrante o destacamento e recebimento dos honorários advocatícios contratuais, firmados com sua cliente, no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o lucro econômico auferido pela contratante com o recebimento do benefício previdenciário.

Inicialmente
, considerando o pedido de intervenção como
amicus curiae
, passo
a análise do pedido
.

1.
Pedido de Intervenção como
Amicus Curiae.
Ordem dos Advogado
s
do Brasil – Seccional do Espírito Santo.

Conforme exposto, a
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo pugnou

por
sua intervenção no feito

como
Amicus Curiae
, por entender estarem presentes os requisitos para o seu deferimento, a saber, que a causa é extremamente relevante, o tema é deveras especifico e que existe uma notória repercussão social
do caso
posto em julgamento.

Sobre o instituto, o Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado:

[...] 1- O relevante papel exercido pelo amicus curiae consiste em apresentar subsídios, informações e diferentes pontos de vista da questão controvertida, inclusive oralmente, a fim de qualificar o debate e o contraditório, os quais serão considerados pelo órgão julgador no momento da prolação da decisão, não sendo sua função, contudo, a defensa de interesses subjetivos, corporativos ou classistas, sobretudo quando a sua intervenção ocorrer nos processos ditos subjetivos, isto é, que não sejam recursos especiais repetitivos ou nos quais não tenham sido instaurados incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

2-
A intervenção do amicus curiae em processo subjetivo é lícita, mas a sua atuação está adstrita aos contributos que possa eventualmente fornecer para a formação da convicção dos julgadores, não podendo, todavia, assumir a defesa dos interesses de seus associados ou representados em processo alheio. Precedente
. [...]

(EDcl na QO no REsp n. 1.813.684/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 20/8/2021.)

E ainda os Tribunais Pátrios:

[...] III.
À luz do disposto no art. 138 do Novo Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz verificar a utilidade da atuação do amicus curiae para o deslinde da controvérsia, sendo o Magistrado livre para decidir, de forma fundamentada, acerca da conveniência ou não da intervenção do amicus curiae, sendo certo que, a hipótese em comento, embora constitua tema relevante, parece prescindir da intervenção das entidades ora agravantes
. Isto porque, consoante restou 1 consignado na decisão agravada "não obstante este Juízo reconheça a relevância e o compromisso do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (IARA) e da Frente Favela Brasil no que tange às questões raciais, é patente a desnecessidade do ingresso de ambos no feito na qualidade de amicus curiae. Isto porque, conquanto pleiteie o autor indenização por danos morais coletivos supostamente causados ao povo quilombola e à população negra em geral,
a questão posta em juízo é fática, não sendo necessário o ingresso de pessoas alheias à lide para auxiliar o Juízo, o que poderia, na realidade, atrasar o processamento e julgamento do feito"
. Com efeito, em consulta ao Sistema Gerenciador de Dados da Primeira Instância, verifica-se que o feito originário já foi sentenciado, o que denota o compromisso do juízo a quo com o princípio da duração razoável do processo, que, a toda evidência, buscou resguardar ao proferir a decisão agravada que deve ser mantida. IV. Agravo de instrumento desprovido.
(TRF2, Agravo de Instrumento, 0009278-37.2017.4.02.0000, Relator: Marcelo Pereira da Silva, Órgão Julgador: 8ª Turma Especializada, Data de Julgamento: 01/10/2018).

Com efeito, considerando a faculdade do julgador na admissão ou não da intervenção, entendo que prescinde ao caso da atuação da referida entidade como
Amicus Curiae
.

E assim digo, porque
a designação de audiência,

in casu,

para oitiva da cliente do impetrante,
não expressa
relevante interesse social
,
sobretudo, porque o Juiz pode designar audiência para oitiva da parte acerca do contrato de honorários, como por exemplo,
visando

averiguar
antecipação de valores para
determinar o
abatimento.

Desse modo,
a intervenção como “amigo da Corte”
necessita atender
ao interesse público de contribuir para o aprimoramento do julgamento da causa.

Não se mostra suficiente o interesse na intervenção que visa defender a solução da lide em favor de uma das partes (interesse meramente econômico). (REsp n. 1.333.977/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 12/3/2014.)

Logo
, inexistindo causa controvertida, hábil a ensejar o debate e a necessidade de informações ou subsídios para a formação do convencimento dos julgadores,
entendo por bem
indeferir
a intervenção para atuação como
Amicus Curiae

da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo
ao caso em comento.

É como voto.

2. Mérito. Destacamento de Honorários Contratuais.

Observo que os autos de origem é um cumprimento de sentença, cujo processo em execução nº 0002445-53.2015.8.08.0038, foi ajuizado em 03/06/2015, tendo o advogado impetrante atuado como patrono desde então.

Naquela ocasião, o causídico firmou com sua cliente contrato de honorários advocatícios na modalidade
quota litis
, ou comumente conhecido como “contrato de risco”
-
ad exitum

– segundo o qual, o advogado apenas é remunerado no caso de êxito no processo judicial. Na hipótese de improcedência, não há pagamento por parte do cliente.

Em razão d
a

procedência
da demanda previdenciária, o advogado anexou o contrato de honorários requerendo o destacamento
de 30%
(trinta por cento)
,
sobre
o
valor
indicado pelo executado
como devido à segurada, que totalizavam
R$ 226.344,46 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais, e quarenta e seis centavos) (ID 3635218, pág. 6/7).

O d. Juízo, considerando a existência de procedimentos investigativos em face dos advogados, por irregularidades constantes naquela Vara, após inspeção realizada no ano de 2021, designou audiência visando garantir à parte autora/segurada a manifestação sobre a contratação, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça e de normas de proteção às pessoas hipossuficientes.

Ainda nas informações prestadas
pela autoridade dita coatora
,
consta que

“sobre os valores pertencentes aos segurados, muitas vezes são pactuados honorários advocatícios, cujo percentual contratado ainda que dentro dos limites de 30% (trinta por cento), não se mostra razoável.”

No caso em apreço, não se discute a prestação dos serviços advocatícios pelo
impetrante
, cinge-se a controvérsia
ao percentual de 30%
(trinta por cento),
previsto no contrato, o que importaria no recebimento
por ele
de,
aproximadamente,
R$ 67.903,00 (sessenta e sete mil, novecentos e três reais
),
e o consequente destacamento dos valores devidos à cliente/segurada.

Pois bem
.

A legislação
pátria
admite qualquer forma de expressão consensual que torne o conteúdo dos contrato
s
juridicamente aceito, como, aliás, deixa ver o art.
107
do
Código Civil:
“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”
. Nesse fio:
REsp 1.881.149/DF
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/6/2021.

Logo, n
ão se pode recusar valor jurídico aos pactos celebrados, inclusive quanto à remuneração prometida, ainda que essa cláusula econômica se encontre no bojo dos próprios instrumentos de mandato, é dizer, no corpo das respectivas procurações, sob pena de se ferir a autonomia da vontade por eles manifestada.

Ressalta-se que não é injurídico a contratação de serviços advocatícios com cláusula
quota litis
ou
ad exitum
nos contratos que delimitam os honorários advocatícios, em razão de o causídico assumir o ônus de apenas receber os honorários contratuais ao final da demanda, se logrado êxito.

Entretanto, conforme o artigo 38 do Código de Ética da OAB: “
na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.
”

N
o caso em apreço não
observo a existência de
vícios, tampouco a ocorrência de lesão, com aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte,
já que o valor cobrado a título de honorários contratuais
acrescidos dos sucumbenciais,
somam, aproximadamente,
R$
95.064,00 (noventa e cinco mil, e sessenta e quatro reais), sendo:
67.903,00,
contratuais e R$ 27.161,33, sucumbenciais. A
o passo que a cliente do impetrante ainda receberá cerca de R$ 158.441,46 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais, e quarenta e seis centavos).

Logo, o contrato mostra-se adequado conforme prescrito no artigo 38 do Código de Ética da OAB, supracitado, assim como entendimento jurisprudencial pátrio.

Quanto ao tema,
colaciono a ementa do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em claúsula quota litis, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019.

3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais.

4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação.

5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência.

6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF).

7.
Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável. A propósito: "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida"
(REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011).

8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento.

9. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021.)

Dessa forma, se não houve a ocorrência de lesão,
in casu
, entendo que a cláusula contratual e a vontade das partes merecem ser respeitadas e cumpridas.

Ademais
, a
conduta da autoridade apontada como coatora,
consistente na designação de audiência para oitiva do jurisdicionado, sem a presença do advogado,
para questionar
acerca do contrato de honorários assinado e o percentual
pactuado –
mesmo já tendo a parte manifestado por escrito sua anuência aos termos contratado
,
contraria
o que dispõe o
§ 4º
do art.
22
da Lei nº
8
.906
/94 (
Estatuto da Advocacia
), vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
"

Logo
, entendo que presentes o
fumus boni iuris
e
o
periculum in mora
, vez que, após a liberação da totalidade do montante exequendo
à
segurada
, bem mais difícil será para o Impetrante receber o que pretende.

A
partir da interpretação conjunta do
caput
e parágrafo acima, não há dúvida de que deve ser resguardado o direito do
impetrante
ao recebimento de honorários contratuais, o que se deve dar nos próprios autos da ação principal, exigindo-se apenas que o contrato respectivo tenha sido apresentado em juízo.

Por fim, considerando que houve o assentimento de ambas as partes para com os termos do contrato entabulado, para que, em caso de êxito na demanda, houvesse o desconto de 30% dos valores devidos a título de honorários contratuais; inclusive, com a declaração atual de sua cliente, ID 3635204, concernente à ciência aos termos do contrato,
mister
a concessão da ordem.

Desse modo,
indef
i
ro
o pedido de
intervenção para atuação como
Amicus Curiae

da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo; e
impõe-se

julgar procedente
esta ação mandamental, para o fim de determinar que a d. Autoridade dada por coatora deduza e libere, em favor do impetrante, a quantia equivalente a
30
% (
trinta
por cento),
sobre o êxito da demanda, nos termos da cláusula contratual
, expedindo, para tanto, o competente alvará judicial/
precatório
.

Sem honorários.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO MANDAMENTAL.

Acompanho o E. Relator.